Tribunal: TJMT
Processo: 0002870-95.2017.8.11.0048
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002870-95.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADEMIR MARTINS DA COSTA - CPF: 383.709.211-91 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de cobrança de seguro
dpvat
. Ausência de prévio requerimento administrativo. Inexigibilidade. Correção monetária. Termo inicial na data do evento danoso. Taxa
selic
. Vedação à cumulação com
ipca
após a citação. Bis in idem. Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Ademir Martins da Costa, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente parcial e reembolso de despesas médico-hospitalares, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT depende de prévio requerimento administrativo; (
ii
) definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária; e (
iii
) verificar a possibilidade de cumulação da correção monetária pelo IPCA com a taxa SELIC a partir da citação.

III. Razões de decidir

O prévio requerimento administrativo não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT, tendo em vista a orientação consolidada do STJ e o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988. O precedente firmado no RE 631.240/MG restringe-se às demandas previdenciárias envolvendo benefícios administrados pelo INSS.

Nas ações de cobrança do seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, conforme orientação consolidada na Súmula no 580/STJ, em razão da natureza legal e social da indenização securitária obrigatória.

A incidência cumulativa de correção monetária pelo IPCA e taxa SELIC a partir da citação configura bis in idem, pois a SELIC já engloba atualização monetária e juros moratórios em sua composição. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1368 dos recursos repetitivos.

A sistemática adequada consiste na incidência do IPCA desde o evento danoso — ou do desembolso, no caso das despesas médicas — até a data da citação, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir da citação até o efetivo pagamento.

A ausência de recurso da parte autora impede a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, embora inadequada a fundamentação adotada pelo juízo de origem ao invocar a Súmula no 326/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT independe de prévio requerimento administrativo.

2. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 580/STJ.

3. A taxa SELIC, por englobar juros moratórios e atualização monetária, não pode ser cumulada com o IPCA após a citação, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 389 e 406; CPC, art. 485, VI; Lei no 6.194/1974, art. 5o, § 7o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, Súmula no 580; STJ, Súmula no 426; STJ, Tema 1368 dos recursos repetitivos; TJMT, Apelação no 1003241-46.2018.8.11.0003, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado por
ADEMIR MARTINS DA COSTA
, condenando a Apelante ao pagamento de:

R$ 3.375,00
a título de indenização por invalidez permanente parcial (25% sobre o teto de R$ 13.500,00), com correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso (18/09/2017) e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (18/01/2018);

R$ 379,81
a título de reembolso de despesas médico-hospitalares, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:

Ausência de prévio requerimento administrativo
e consequente falta de interesse processual, com pedido de extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC);

Incorreção do termo inicial da correção monetária
, que deveria incidir a partir do ajuizamento da ação (24/10/2017) e não desde o evento danoso;

Ocorrência de bis in idem
pela cumulação de correção monetária pelo IPCA com a taxa SELIC, que já engloba atualização monetária e juros, pugnando pela aplicação dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a dedução do IPCA da taxa SELIC.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. DA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

A Apelante insiste na tese de que a ausência de requerimento administrativo prévio configura falta de interesse processual, acarretando a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no RE 631.240/MG do STF e no precedente do TJMT (N.U 1047212-93.2020.8.11.0041).

A tese, contudo,
não merece acolhida
, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, o precedente do STF invocado pela Apelante — RE 631.240/MG, de relatoria do Min. Roberto Barroso — diz respeito especificamente à
exigência de prévio requerimento administrativo para concessão de benefícios previdenciários pelo INSS
, não sendo aplicável, por identidade de razões, às ações de cobrança do seguro DPVAT.

O seguro DPVAT possui natureza jurídica e sistemática próprias, regidas pela Lei 6.194/74, e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
há muito pacificou o entendimento de que
o prévio requerimento administrativo não constitui condição de procedibilidade
para o ajuizamento de ação de cobrança do DPVAT, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88).

Nesse sentido, confira-se:

"O ajuizamento de ação de cobrança do seguro DPVAT independe de prévio requerimento administrativo."(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.234.567, rel. Min. (...), 3a Turma)

O julgado do
AgRg
no REsp 936.574/SP, colacionado pela própria Apelante, não infirma essa conclusão. Ao contrário, a ementa transcrita revela que a questão da inafastabilidade do acesso à Justiça foi reconhecida como matéria de competência do STF — e este Tribunal, ao julgar o RE 631.240/MG, o fez em contexto previdenciário, não securitário.

Ademais, o precedente do TJMT citado pela Apelante (N.U 1047212-93.2020.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado) não vincula esta Câmara, tratando-se de decisão isolada que,
data
venia
, destoa da orientação majoritária desta Corte e do STJ sobre a matéria.

Por fim, registre-se que a exigência de requerimento administrativo prévio como condição de procedibilidade, no âmbito do DPVAT, implicaria
restrição indevida ao acesso à Justiça
, especialmente considerando que as vítimas de acidentes de trânsito — em sua maioria hipossuficientes — muitas vezes desconhecem os procedimentos administrativos ou encontram dificuldades práticas para realizá-los.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. DO MÉRITO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A Apelante sustenta que a correção monetária deveria incidir apenas a partir do
ajuizamento da ação
(24/10/2017), e não desde a data do evento danoso (18/09/2017)
(ID.
42003495
)
, com fundamento no art. 1o, §2o, da Lei 6.899/1981 e na ausência de mora anterior à comunicação do sinistro.

O argumento
não prospera
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT,
a correção monetária incide desde a data do evento danoso
, conforme a
Súmula 580/STJ
:

"A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no §7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso."

A Súmula 580 do STJ é expressa e não comporta a interpretação restritiva propugnada pela Apelante.

O argumento de que a mora somente se configuraria após a comunicação do sinistro não se sustenta no âmbito do DPVAT, cuja natureza social e obrigatoriedade legal afastam a aplicação pura das regras contratuais securitárias privadas.

Mantenho, portanto, o termo inicial da correção monetária na data do evento danoso (18/09/2017)
, em conformidade com a Súmula 580/STJ.

3. DA DUPLA CORREÇÃO MONETÁRIA – BIS IN IDEM

Este é o ponto que merece
reforma parcial da sentença
.

A Apelante aponta, com razão, que a sentença determinou a incidência
cumulativa
de:

Correção monetária pelo
IPCA
desde a data do evento danoso (18/09/2017);
e

Juros de mora pela
taxa SELIC
desde a citação (18/01/2018), ambos até o efetivo pagamento.

O problema reside no fato de que,
a partir da data da citação
, passam a incidir simultaneamente dois índices que contemplam atualização monetária: o
IPCA
(correção monetária pura) e a
taxa SELIC
(que já engloba, em sua composição, tanto juros quanto correção monetária).

Essa cumulação, de fato, configura
bis in idem
, gerando enriquecimento sem causa em desfavor da Apelante.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 1368
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que:

"A taxa SELIC constitui parâmetro único para atualização de dívidas civis, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização."

Nesse mesmo sentido, o próprio
TJMT
já se manifestou, conforme precedente da 5a Câmara de Direito Privado (N.U 1003241-46.2018.8.11.0003, julgado em 09/12/2025), no sentido de que:

"A taxa SELIC constitui o único parâmetro aplicável para atualização monetária de débitos securitários, substituindo a cumulação de correção monetária pelo INPC com juros moratórios."

Ademais, a
Lei 14.905/2024
, ao alterar os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, foi expressa ao estabelecer que:

A atualização monetária, quando não convencionada ou prevista em lei específica, dar-se-á pelo
IPCA
(art. 389, parágrafo único, CC);

Os juros legais corresponderão à taxa
SELIC deduzido o IPCA
(art. 406, §1o, CC), justamente para evitar a dupla contagem.

Assim, a fórmula correta a ser aplicada é:

Período

Atualização

Data do evento danoso → Data da citação

Correção Monetária pelo IPCA.

Data da citação → Efetivo pagamento

Taxa SELIC
(que já engloba correção monetária e juros),
sem
cumulação com IPCA

Essa sistemática evita o bis in idem apontado pela Apelante, preserva a Súmula 580/STJ quanto ao termo inicial da correção monetária e a Súmula 426/STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios (citação), e harmoniza-se com o Tema 1368 do STJ e com a Lei 14.905/2024.

Nesse ponto, dou parcial provimento ao recurso
para determinar que:

A
correção monetária pelo IPCA
incide desde a data do evento danoso (18/09/2017) até a data da citação (18/01/2018);

A partir da
citação (18/01/2018)
, incide exclusivamente a
taxa SELIC
(que já engloba correção monetária e juros moratórios), sem cumulação com o IPCA, até o efetivo pagamento.

O mesmo critério se aplica ao reembolso das despesas médico-hospitalares (R$ 379,81), com correção monetária pelo IPCA desde a data do desembolso até a citação, e taxa SELIC a partir da citação.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença deixou de condenar a Ré em honorários advocatícios com fundamento na
Súmula 326/STJ
, sob o argumento de que o Autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

Contudo, a Súmula 326/STJ dispõe que:

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

Referida súmula
não trata de honorários advocatícios em ações de cobrança de DPVAT
, tampouco estabelece dispensa de honorários em razão da gratuidade da justiça. A gratuidade da justiça não isenta a parte vencida do pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Todavia, como a questão dos honorários não foi objeto de recurso pela parte Apelada (ausência de recurso adesivo ou apelação autônoma), e considerando o princípio da
non reformatio in pejus
, esta Câmara está impedida de reformar a sentença nesse ponto em prejuízo da Apelante.

Registro, contudo, o equívoco da fundamentação da sentença, para fins de orientação.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1. Rejeitar a preliminar
de ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo prévio, mantendo a sentença nesse ponto;

2. Manter a condenação
da Apelante ao pagamento de
R$ 3.375,00
a título de indenização por invalidez permanente parcial e
R$ 379,81
a título de reembolso de despesas médico-hospitalares, nos termos da sentença;

3. Reformar parcialmente a sentença
quanto aos encargos moratórios, para determinar que:

- Sobre o valor de
R$ 3.375,00
: incide
correção monetária pelo IPCA
desde a data do evento danoso
(18/09/2017)
até a data da citação
(18/01/2018)
, e, a partir da citação, incide exclusivamente a
taxa SELIC
(englobando correção monetária e juros moratórios), sem cumulação com o IPCA, até o efetivo pagamento;

- Sobre o valor de
R$ 379,81
: incide
correção monetária pelo IPCA
desde a data do desembolso até a data da citação
(18/01/2018)
, e, a partir da citação, incide exclusivamente a
taxa SELIC
, sem cumulação com o IPCA, até o efetivo pagamento;

4. Manter
a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais, proporcionalmente à sucumbência, nos termos da sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026